Tribunal: TJDFT
Processo: 0011617-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo dúvidas quanto à subsunção da conduta praticada pelo denunciado ao tipo penal, impõe-se o prosseguimento do feito, a fim de que sejam dirimidas ao longo da instrução criminal eventuais inconsistências acerca da morte da vítima, razão pela qual não prevalece o fundamento legal de absolvição sumária por atipicidade.
2. Recurso provido.